Tribunal: TJBA
Processo: 0302085-84.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302085-84.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELOÍSA APARECIDA VISENTAINER

Advogado(s)
:
PEDRO ANTÔNIO SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA ESTEVA DAS CHAGAS BOMFIM e OUTROS (2)

Advogado(s)
:
PAULO SÉRGIO DIAS NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Liquidação por arbitramento pleiteada pela parte acionada em reintegração de posse.
Ação possessória julgada improcedente, não havendo qualquer pronunciamento judicial reconhecendo a posse em favor da parte vitoriosa. Peça contestatória desprovida de pedido contraposto
e que

apontou
ilegitimidade passiva,
defendendo que a área objeto da lide encontra-se
ocupada por terceiros.

Caráter dúplice da ação possessória que não se enquadra na espécie. Liquidação da sentença que deve
estar amparada pelas disposições do
Art. 509 do ncpc.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0302085-84.2019.8.05.0039
, oriundos da Comarca de
Camaçari
, em que figuram como Recorrente
ELO
Í
SA APARECIDA VISENTAINER,

sendo
Recorrido
s
os

ESP
Ó
LIO
S
DE MARIA ESTEVA DAS CHAGAS BOMFIM
e de

RUFINO BONFIM
e
ISABEL MARIA BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.